Tribunal: TCU
Processo: 012.242/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5697/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em retornar os autos à unidade técnica para reinstrução. 1. Processo TC- Processo 012.242/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Vanda Luquesi (XXX.917.597-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique: 1.7.1.1. a existência de outros beneficiários de pensão não mencionados nos autos e, especificamente, no formulário e-Pessoal, notadamente da mulher do instituidor, haja vista a informação de que seria casado; 1.7.1.2. a correção do cálculo da cota-parte da beneficiária; 1.7.1.3. a correção do procedimento da entidade de origem, caso fique caracterizada a omissão da informação acerca da existência de outro beneficiário.